Tribunal: TJBA
Processo: 8003077-73.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003077-73.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DINAMO ENGENHARIA LTDA

Advogado(s)
:
MARCUS VINICIUS AVELINO VIANA registrado(a) civilmente como MARCUS VINICIUS AVELINO VIANA

APELADO: CONSTRUTORA VENANCIO LTDA

Advogado(s)
:
ANTONIO FILIPE PONTES VASCONCELOS, GABRIELA MARIA LOUREDO MORAIS

ACORDÃO

EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. EXECUÇÃO DE ALUGUÉIS. PANDEMIA DA COVID-19. ALEGAÇÃO DE FORÇA MAIOR E EXCESSIVA ONEROSIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO CAUSAL. FIXAÇÃO DE CRITÉRIOS PARA LIQUIDAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Dínamo Engenharia Ltda., contra sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução opostos em ação de cobrança movida por Construtora Venâncio Ltda., homologando apenas o abatimento de R$ 10.000,00 da dívida executada, com manutenção dos encargos pactuados e fixação de sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a pandemia da COVID-19 configura hipótese de força maior apta a afastar a incidência de encargos contratuais no contrato de locação não residencial; (ii) estabelecer se é cabível a fixação de critérios específicos para a liquidação da sentença quanto à correção monetária, juros e encargos contratuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O conhecimento da alegação de excesso de execução exige, nos termos do art. 917, §3º, do CPC, a apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado do valor devido, cuja ausência impede a análise do quantum debeatur.

A alegação de força maior exige demonstração concreta da correlação entre o evento imprevisível e o inadimplemento da obrigação contratual específica, o que não foi comprovado nos autos.

A mera existência de dificuldades financeiras ou redução de faturamento durante a pandemia não autoriza, por si só, a revisão ou extinção da obrigação contratual assumida, sendo necessário o ajuizamento de ação própria com provas da onerosidade excessiva e da vantagem extrema da contraparte, nos termos dos arts. 317, 393 e 478 do Código Civil.

A manutenção da posse do imóvel até janeiro de 2022, sem adimplemento dos encargos locatícios, revela resistência contratual por parte da Apelante e reforça a validade dos encargos previstos.

A jurisprudência pátria majoritária afasta a revisão contratual com base na pandemia quando ausente prova de desequilíbrio objetivo e concreto da relação obrigacional.

A ausência, na sentença, de critérios específicos para a futura liquidação da dívida compromete a segurança jurídica, sendo necessária sua fixação expressa quanto aos encargos, índices de correção e juros conforme estipulado no contrato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A revisão judicial de contrato em razão da pandemia da COVID-19 exige demonstração concreta de excessiva onerosidade e nexo causal entre o evento e a obrigação inadimplida.

A ausência de planilha com demonstrativo atualizado impede o conhecimento da alegação de excesso de execução, nos termos do art. 917, §3º e §4º, do CPC.

É cabível a fixação, na sentença, dos critérios de liquidação quanto a encargos, índices de correção e juros, conforme estipulado no contrato entre as partes.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº.8003077-73.2024.8.05.0146 em que figura como apelante DÍNAMO ENGENHARIA LTDA., e apelada CONSTRUTORA VENÂNCIO LTDA.,

Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO, e o fazem nos termos do voto da relatora.